Tribunal: TJES
Processo: 5009188-64.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009188-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILVANI PEREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009188-64.2022.8.08.0000

PACIENTE: GILVANI PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GILVANI PEREIRA DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU – VARA ÚNICA
, nos autos do processo tombado sob nº 0000177-21.2022.8.08.0025, em razão de se encontrar preso preventivamente desde o dia 08 de agosto de 2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,da Lei 11.343/2006.

Requer a defesa, em suma, o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, ante a alegada ausência do encaminhamento do paciente para a realização do exame de lesões corporais pela autoridade policial, por ter este declarado em seu interrogatório na Delegacia que foi agredido pelos policiais militares. Argumenta, ainda, ausência de mandado judicial para adentrar na residência do paciente. Aduziu que a decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva é genérica e abstrata, deixando de individualizar a conduta do preso. Alega que o paciente é pai de uma criança de oito anos que reside em sua casa e depende exclusivamente dos seus cuidados para sobreviver, além de sua companheira, que tem 16 anos de idade, estar grávida de cinco meses.

Requereu, desse modo, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medidas cautelares alternativas ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

A liminar foi
in
deferida
em Decisão proferida no ID nº 3382334.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 3470264.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 3663187, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

VITÓRIA-ES, 27 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009188-64.2022.8.08.0000

PACIENTE: GILVANI PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento da ordem ao argumento de que o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, a existência de ato coator, não tendo anexado à impetração nenhum documento apto a demonstrar as supostas ilegalidades perpetradas, limitando-se tão somente a colacionar cópia do suposto ato coator e documentos pessoais do coacto, não tendo sido colacionada, sequer, cópia do auto de prisão em flagrante delito.

Com efeito, na oportunidade em que analisei o pedido liminar, destaquei que o Habeas Corpus foi instruído tão somente com cópia da Decisão através da qual foi decretada a prisão preventiva, do comprovante de residência do paciente, do boletim unificado de ocorrência, de uma declaração de sua convivente afirmando estar grávida e da certidão de nascimento da filha menor.

Não há nenhum documento que remonte à fase investigativa, sendo inviável examinar a ilegalidade apontada quando o
writ
se baseia somente em declarações unilaterais, desprovidas da respectiva prova.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2021).

Em tempo, verifico que a defesa não apresentou prova pré-constituída da pretensão relativa à ilegalidade da prisão em flagrante, cujo exame, inclusive, é apreciável em sede de audiência de custódia. Salvo flagrante e evidente nulidade, as eventuais ilegalidades ocorridas por ocasião do flagrante restam superadas pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante do novo título prisional.

Nada obstante, verifico que, além da tese da ilegalidade do flagrante, também foi requerida a revogação da prisão preventiva com base na suposta fundamentação genérica e abstrata da decisão por meio da qual aquela foi decretada. Ademais, subsidiariamente, pugnou-se pela substituição do cárcere provisório pela prisão domiciliar. Nesse ponto, a defesa trouxe prova documental relativa às teses suscitadas, quais sejam, cópia da ata de audiência de custódia, cópia de certidão de nascimento e declaração da convivente.

Desse modo, com base no princípio da primazia do julgamento do mérito, entendo que, em relação às referidas alegações, é o caso de prosseguir com o julgamento.

Diante do exposto, ACOLHO, em parte, a promoção ministerial e NÃO CONHEÇO, em parte, do Habeas Corpus, no que se refere ao pedido de reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILVANI PEREIRA DA SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU – VARA ÚNICA, nos autos do processo tombado sob nº 0000177-21.2022.8.08.0025, em razão de se encontrar preso preventivamente desde o dia 08 de agosto de 2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,da Lei 11.343/2006.

Requer a defesa, em suma, o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, ante a alegada ausência do encaminhamento do paciente para a realização do exame de lesões corporais pela autoridade policial, por ter este declarado em seu interrogatório na Delegacia que foi agredido pelos policiais militares. Argumenta, ainda, ausência de mandado judicial para adentrar na residência do paciente. Aduziu que a decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva é genérica e abstrata, deixando de individualizar a conduta do preso. Alega que o paciente é pai de uma criança de oito anos que reside em sua casa e depende exclusivamente dos seus cuidados para sobreviver, além de sua companheira, que tem 16 anos de idade, estar grávida de cinco meses.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Com efeito, de acordo com cópia da denúncia apresentada pela autoridade coatora, a imputação gira em torno dos fatos ocorridos em 08 de agosto de 2022, por volta das 18h18min, na Rua da Felicidade, nº 0, Canto Feliz, em Itaguaçu/ES, local em que o ora paciente trazia consigo e tinha em depósito droga destinada ao tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Emerge da peça acusatória que a guarnição da polícia militar recebeu denúncias de que o paciente estava traficando drogas no Bairro Canto Feliz. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram o suspeito e, ao ser dada voz de abordagem e realizada busca pessoal, foram encontrados com o paciente 16 (dezesseis) pinos de cocaína e R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em espécie e notas fracionadas.

Em prosseguimento, foi realizada busca no interior do estabelecimento do réu, que tinha em depósito 264 (duzentos e sessenta e quatro) pinos de cocaína, R$ 4.044,00 (quatro mil e quarenta e quatro reais) em espécie e notas fracionadas, além de material de embalo.

Pois bem.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado na decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a se tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à
necessidade
do cárcere cautelar, rememoro que, com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
),
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o
a título condenatório,
mas tão somente para averiguar a pertinência da prisão com base no
fumus comissi delicti
.

Destarte, em relação aos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, a prisão preventiva do paciente foi decretada sob o fundamento de ser necessária para manutenção da ordem pública.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Na hipótese, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar,
a
quantidade de drogas apreendidas
(duzentos e oitenta pinos de cocaína) e a quantia de dinheiro encontrada
.

Nesse sentido, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Sobre o tema, e em casos semelhantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em decisões
proferidas pela
5ª e
pela
6ª Turmas
, vem se manifestando favoravelmente à custódia cautelar. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que a
prisão cautelar do ora Agravante está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 705782/MG. Rel. Min Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 14.12/2021. Dje: 17.12.2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras,

destacando, inclusive, a droga apreendida. 3. Agravo regimental improvido (AgRg no RHC 153911 / MS . Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 14.12.2021. DJe: 17.12.2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADADE DE DROGAS APREENDIDAS
. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade de drogas apreendidas (7 barras com peso de 4.705, 96 gramas de maconha e mais 40 buchas, 38 pedras de crack, e 2 papelotes grandes de cocaína, consoante exame de drogas de abuso às fls. 119-126), além da apreensão de 1 balança de precisão, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes). (AgRg no HC 683529 / MG. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). Quinta Turma. Julgado em 13.12.2021. DJe: 16.12.2021).

As questões levantadas pela defesa no sentido de o paciente ter negado que as drogas eram de sua propriedade exigem revolvimento fático e instrução probatória ampla, o que não se permite na via estreita do
writ
.

É relevante ressaltar também que, em consulta ao sistema E-jud, verificou-se que o paciente é réu em ação penal na qual houve prolação de sentença condenatória recentemente (não transitada em julgado). Nessas circunstâncias,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

Quanto ao requerimento para concessão de prisão domiciliar ao argumento de que o paciente é pai de criança de oito anos, rememoro que é entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça de que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor (AgRg no RHC 157433/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/3/2022. Dje: 11/3/2022).

Na hipótese vertente, mesmo após o indeferimento do pedido liminar, a defesa não logrou êxito em comprovar a imprescindibilidade da figura paterna nos cuidados de filho menor.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009188-64.2022.8.08.0000

PACIENTE: GILVANI PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE DOZE ANOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS. ORDEM DENEGADA.

1. A defesa não apresentou prova pré-constituída da pretensão relativa à ilegalidade da prisão em flagrante, cujo exame, inclusive, é apreciável em sede de audiência de custódia. Salvo flagrante e evidente nulidade, as eventuais ilegalidades ocorridas por ocasião do flagrante restam superadas pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante do novo título prisional.
Writ não conhecido em relação ao pedido de reconhecimento de nulidade do flagrante.

2. A quantidade do material entorpecente encontrado (duzentos e oitenta pinos de cocaína), além da relevante quantia em dinheiro apreendida, são elementos idôneos a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. É entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça de que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. Na hipótese vertente, mesmo após o indeferimento do pedido liminar, a defesa não logrou êxito em comprovar a imprescindibilidade da figura paterna nos cuidados de filho menor.

4.
Habeas
Corpus
não conhecido parcialmente em relação ao pedido de declaração de nulidade do flagrante e conhecido e

denegado
no tocante aos demais
pedidos.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer, em parte, do writ, no que se refere ao pedido de nulidade do flagrante e, quanto aos demais pedidos, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.